Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. PRETENSÃO FORMULADA EM FACE DA CODHAB – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL INSERIDO EM PROGRAMA HABITACIONAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. TRANSMISSÃO SEM PRÉVIA ANUÊNCIA DA ENTIDADE GESTORA DO PROGRAMA (CODHAB). INEXISTÊNCIA DA VEDAÇÃO. CONTRATO ANTERIOR À LEI DISTRITAL No 3.877/06. CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA CELEBRADA COM A SOCIEDADE DE HABIAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL – SHIS. SUCESSÃO PELA CODHAB. CESSÃO DE DIREITOS. ÓBICE INEXISTENTE À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO. SUJEIÇÃO ÀS INFLEXÕES DA LEI SUBSEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. PREÇO. QUITAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. TRANSMISSÃO À CESSIONÁRIA. IMPERATIVO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.
1. Não havendo vedação legal anterior, as disposições constantes das Leis Distritais no 3.877/2006, no 5.761/2016 e no 4.996/2012 e a da Lei Federal no 13.465/2017 não podem retroagir para invalidar as cessões de direito firmadas antes de sua entrada em vigor.
2. Evidenciado o adimplemento integral das obrigações assimiladas pelo promitente comprador originário, em face da promitente vendedora, e não havendo óbice legal ou contratual à consumação da transmissão de domínio, deve ser viabilizada a adjudicação compulsória do imóvel em favor do cessionário, à medida em que, comprovada a cadeia de transmissão do imóvel, foram implementadas as condições necessárias à transcrição do bem, em favor da atual detentora dos direitos dele derivados.
3. Apelação conhecida e provida. Honorários advocatícios invertidos e majorados.